Tribunal: STF
Processo: RE 1273250
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Tatiana Passos em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    1. A parte agravante não foi capaz de demonstrar a similitude fática dos julgados destacados como paradigmas e o acórdão embargado, uma vez que, para tanto, é necessária a presença de um quadro fático semelhante, ou assemelhado, com a adoção de conclusões díspares quanto à aplicação do direito federal.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.“
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, LIV e LV, 37, 236, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto) 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.164.971-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.264.692- -AgR/RS, Ministro Nunes Marques; ARE 1.281.664-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; RE 786.182-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.230.9556-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    Vislumbro, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” 
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)
    Por fim, não se ignore que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEPOTISMO. ALCANCE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. DESMEMBRAMENTO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR DE OFÍCIO REGISTRADOR/TABELIONATO VACANTE. PRELIMINAR. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DE SERVIÇO ESTATAL DESENVOLVIDA POR PARTICULARES. SUJEITA A FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO ESTENDIDA AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO.“
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator